Tribunal: TJMT
Processo: 0003372-83.2017.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003372-83.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RONYS DE SOUZA ALMEIDA (APELANTE), MARIA APARECIDA GONCALVES PEREIRA - CPF: 014.881.061-69 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONYS DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 935.003.511-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGOS 147, 129, §9o, 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, NA FORMA DO 69, TODOS DO CP, NOS TERMOS DA LEI No 11.348/2006 –
INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
PEDIDOS ALTERNATIVOS –
AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO –

ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE –
CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO COM MERO CONHECIMENTO PELA VÍTIMA – TIPICIDADE E ILICITIUDE PRESENTES –
REPARAÇÃO DE DANOS – EXCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o
delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico.

Nos crimes que envolvem
violência

doméstica
e familiar contra a mulher, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (tal como ocorre na espécie) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.o 0003372-83.2017.8.11.0064 (Código 653802), originária da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual,
Ronys de Souza Almeida
foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 147, 129, §9o, 163, parágrafo único, inciso I, na forma do 69, todos do Código Penal, c/c artigos 5o, inciso II e 7o, inciso II, da Lei n.o 11.340/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção pelo crime de ameaça, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para o delito de lesão corporal, e 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção para a infração de dano qualificado, a serem cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título de reparação de danos causados.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 59304973). Em suas razões busca seja reformada a r. sentença, para que o apelante seja absolvido, ante o reconhecimento da atipicidade da conduta, eis que a suposta ameaça, foi proferida em um momento de discussão.

Subsidiariamente, requer a exclusão do valor fixado para título de reparação de danos, visto que este importe não foi discutido no processo, ferindo assim o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos (Id. 59304975).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 61432475), sintetizando o entendimento conforme segue:

“Apelação Criminal — Violência doméstica – Condenação – Irresignação da Defesa – Pede absolvição do crime de ameaça por atipicidade da conduta; e exclusão do valor referente à reparação de danos – Inviabilidade – Quanto ao pedido de absolvição, esta não tem como prosperar porquanto demonstrada a materialidade pelo BO, declaração inquisitiva da vítima, aliadas e coerentes com declarações judiciais e demais provas – Quanto à exclusão do valor de reparação dos danos, adequadamente a Magistrada aplicou indenização compatível com prejuízos materiais e emocionais da vítima — Pelo desprovimento do recurso.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.o 0003372-83.2017.8.11.0064 (Código 653802), originária da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual,
Ronys de Souza Almeida
foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 147, 129, §9o, 163, parágrafo único, inciso I, na forma do 69, todos do Código Penal, c/c artigos 5o, inciso II e 7o, inciso II, da Lei n.o 11.340/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção pelo crime de ameaça, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para o delito de lesão corporal, e 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção para a infração de dano qualificado, a serem cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título de reparação de danos causados.

Emerge da exordial acusatória:

“(...)1° fato

porque em 25/2/2.017, com horário não informado, na residência da vítima, localizada na Quadra 10, Lote 10. Bairro Alfredo de Castro, em Rondonópolis-MT, com consciência e vontade, com socos e pontapés, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-companheira Maria Aparecida Gonçalves Pereira, provocando equimoses na região orbitaria direita, conforme BOPM 2017.79005 de fls. 3. laudo de lesão corporal 517.A.17 de fls. 29/31 e declarações vitimárias de fls. 10

2° fato

porque em 8/3/2.017com consciência e vontade, com gestos e palavras, ameaçou a vítima; e, também, destruiu, inutilizou e deteriorou a porta frontal e a janela da casada vítima, conforme BOPM 2017.79005 de fls. 3 e declarações vitimárias de fls. 10.

Consta que denunciado e vitima conviveram por quatro anos e estavam separados há dois meses, em virtude do comportamento agressivo do denunciado.

No dia hora e local do primeiro fato, injustificadamente o denunciado agrediu a vítima com socos e pontapés. Ato continue, ele fugiu do local.

No dia hora e local do segundo fato, ciente da medida protetiva código n° 652655, o denunciado foi a casa da vítima, quebrou a porta e a janela do imóvel e ameaçou a ex-companheira de morte dizendo que “ hoje lhe mataria de qualquer jeito”

Acionada, a polícia militar compareceu no local e prendeu o denunciado nas proximidades da residência em flagrante delito. Interrogado, o ele negou os fatos. (...)”

Nas razões recursais busca seja reformada a r. sentença, para que o apelante seja absolvido, ante o reconhecimento da atipicidade da conduta, eis que a suposta ameaça, foi proferida em um momento de discussão.

Subsidiariamente, requer a exclusão do valor fixado para título de reparação de danos, visto que este importe não foi discutido no processo, ferindo assim o princípio do contraditório e da ampla defesa.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA.

O delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nélson Hungria:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

A propósito, vale também salientar, os ensinamentos dos doutrinadores Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no art. 147 do Código Penal,
litteris
:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (
vis compulsivas
ou
vis animo
illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone,
e-mail
etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP.
O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima
. ”
(
in
Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870).

Isso porque, esse tipo de violência não se restringe à física, mas psicológica, sexual, moral e patrimonial, insuscetíveis de serem comprovadas mediante a realização de exame de corpo de delito.

Desse modo, é suficiente o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração.

Em analise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada através do inquérito policial, boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de depoimento, termo de exibição e apreensão (Id.59300114), termo de depoimento, termo de declaração (Id. 59300115), termo de qualificação (Id. 59300116), laudo de lesão corporal, relatório policial (Id. 59300117), e laudo pericial criminal (Id. 59300133).

A autoria é certa e recai sobre o recorrente, inexistindo dúvidas neste ponto.

A vítima Maria Aparecida Gonçalves Pereira,
perante a autoridade policial informou:

“(...)
: QUE A DECLARANTE CONVIVEU COM O SR RONYS POR 04 (QUATRO) ANOS E ESTÃO SEPARADOS HÁ 02 (DOIS) MESES; QUE, A RELAÇÃO SEMPRE FOI CONTURBADA, DEVIDO AO COMPORTAMENTO AGRESSIVO DO SUSPEITO RONYS; QUE, NO DIA 25/02/2017, A VITIMA FOI AGREDIDA PELO SUSPEITO COM SOCOS E PONTAPÉS; QUE, NA OCASIÃO O SUSPEITO SE EVADIU DO LOCAL E NÃO FOI POSSIVEL EFETUAR SUA PRISÃO; QUE, FOI EXPEDIDO A MEDIDA PROTETIVA EM 01/03/2017; QUE, NESTA DATA O SUSPEITO FOI EM SUA RESIDÊNCIA E
AMEAÇOU DE MORTE A VITIMA,
QUEBROU A PORTA E JANELA DA CASA, MAS NÃO CONSEGUIU ADENTRAR NA RESIDÊNCIA; QUE, A DECLARANTE/VITIMA DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE RONYS DE SOUZA ALMEIDA, PELO CRIME DE AMEAÇA/VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E DANOS (...)”

A vítima Maria Aparecida Gonçalves Pereira, em juízo, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, informando que já havia uma medida protetiva contra o apelante, e, mesmo assim este foi em sua residência alegando que se ela não lhe desse a sua parte da casa, o mesmo iria matá-la, quebrando a porta e a janela da residência.

O apelante na fase inquisitiva, negou que tenha ameaçado a vítima, informando que:

“(...) QUE, O INTERROGANDO AFIRMA QUE CONVIVEU COM MARIA APARECIDA GONÇALVES PEREIRA POR 05 (CINCO) ANOS, MAS NÃO TEM FILHOS COM ELA; QUE, O INTERROGANDO TINHA CIÊNCIA DA MEDIDA PROTETIVA EM SEU DESFAVOR; QUE, O INTERROGANDO NEGA QUE TENHA IDO NA DATA DE HOJE NA CASA DE MARIA APARECIDA E QUE TENHA QUEBRADO A JANELA E AS PORTAS DA RESIDÊNCIA; QUE, TAMBEM
NEGA QUE TENHA LIGADO PARA O CELULAR DE MARIA APARECIDA PARA LHE AMEAÇAR;
QUE, O INTERROGANDO TINHA ACABADO DE SAIR DO SERVIÇO, NO POSTO URSÃO POR VOLTA DAS 21:30 HORAS E ESTAVA INDO EMBORA PARA CASA, PASSANDO PRÓXIMO A CONVENIÊNCIA MENDES, PERTO DA CASA DE MARIA APARECIDA, FOI QUANDO OS POLICIAIS MILITARES ABORDARAM O INTERROGANDO E O CONDUZIRAM ATÉ ESTÁ DELEGACIA (...)”

Em juízo, o apelante informou que não se recorda dos fatos, mas que dava muito trabalho a vítima, pois quando este saia do serviço ia para o bar beber. Alegou que tinha problemas com bebida alcoólica. Esclarecendo que chegava bêbado em casa, e ficava muito nervoso.

Assim, da análise do conjunto probatório, têm-se, portanto, que o apelante praticou o delito de ameaça em desfavor da vítima.

Ressalta-se que a versão da ofendida, que muito embora se encontram na condição de vítima, tem valor probatório significativo, uma vez que sua declaração é concisa e taxativa, tanto na fase policial quanto em juízo, estando coerente com o contexto probatório dos autos, não havendo prova de que, deliberadamente, incriminariam um inocente tão somente por vingança ou tampouco por interesse pessoal.

Destarte, é cediço que nos delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial valoração, posto que é sabido que tais delitos ocorrem preponderantemente na clandestinidade, sem nenhuma testemunha presencial, não se vislumbrando indícios de que as ofendidas estivessem incriminando injustamente o agente acerca de tais fatos.

De fato, em infrações praticadas no âmbito doméstico e familiar, há que se dar elevado crédito ao depoimento das próprias vítimas, já que em delitos deste jaez, cometidos quase sempre às ocultas, mostra-se difícil a obtenção de prova sobre a autoria delitiva.

Nesse sentido:

“(...) 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)....”

(RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019). ”

Em casos análogos essa Corte de Justiça já se manifestou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA E PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – DE OFÍCIO – DECOTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – APELO DESPROVIDO.

1. O testemunho da vítima, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação.

2. Imperativo o decote da sanção pecuniária quando os tipos penais estabelecerem reprimendas alternativas, a interditar a aplicação cumulativa de penas privativas de liberdade e pecuniárias. ”

(N.U 0002540-14.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). ”

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – RECURSO IMPROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório. ”

(N.U 0017051-17.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019).
”

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DAS VÍTIMAS ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – APELO DESPROVIDO. O testemunho das vítimas, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação, máxime quando roborados pela configuração dos vetores subjetivos das condutas [dolo!].”

(N.U 0002941-29.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019) ”

Desta forma,
não há que se falar em absolvição do apelante por atipicidade da conduta, haja vista que a palavra da vítima, coerente e segura, é suficiente para demonstrar a conduta ilícita do acusado, que se amolda perfeitamente ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP).

DA REPARAÇÃO DE DANOS

A defesa requer a exclusão do valor fixado para título de reparação de danos, visto que este importe não foi discutido no processo, ferindo assim o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Tenho que razão não assiste ao apelante.

A denúncia restou assim lavrada (Id. 59300113):

“(...) O Ministério Publico requer:

l) O recebimento da denúncia.

2) A citação do denunciado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, prosseguindo até sentença condenatória. arts. 394/405.

3) A oitiva da vítima Maria Aparecida Gonçalves Pereira, de fls. 10.

4) Folhas de antecedentes e certidões do que nelas constar do Estado do Malo Grosso e do Instituto Nacional de identificação.

5) Ofício para Geraldo Rambo, diretor-regional da Politec, requisitando laudo pericial de dano, conforme ofício de fls. 27.

6) A condenação do denunciado nos danos material relacionados com os fatos, principalmente, do prejuízo da vítima, e a condenação do denunciado em valor mínimo pelos danos morais decorrentes do injusto penal.
(...) (g.n) ”

Essa previsão legal tem por escopo agilizar a indenização da vítima de um ilícito penal, permitindo a liquidação da indenização mínima devida a título de reparação de danos.

O Superior Tribunal de Justiça, aponta que o pedido de indenização pode constar de pedido expresso da Acusação (denúncia ou queixa), estando admitida a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão.

No presente caso, observa-se que o Ministério Público requereu expressamente na denúncia a condenação do recorrente ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à vítima. E o magistrado sentenciante, então fixou o valor mínimo de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de reparação dos danos causados.

Não é demais, ainda, registrar que aqui no caso dos autos (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesse sentido, destaco do STJ:

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. (...) 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. (...). (REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019) ”

Outrossim, registra-se que, conforme Id. 59304960, foi apresentado memoriais orais pelo
Parquet
e pela Defesa
,
na audiência de instrução de julgamento, não havendo assim que se falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
desprovejo
o recurso interposto por
Ronys de Souza Almeida
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020